Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701153-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA PEREIRA FONTENELE AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA PEREIRA FONTENELE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Indenizatória n. 0736657-50.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de BANCO PAN S/A Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146331626), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, objetivando sobrestar a realização de descontos de parcelas de empréstimos em seu benefício previdenciário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta estar configurada a falha na prestação dos serviços por parte do banco agravado, ao promover descontos em seu benefício previdenciário, sem que tenham sido celebrados os contratos de empréstimos que lhes deram origem. Ressalta que o banco réu deixou de adotar a cautela necessária no exercício de suas atividades, ao aprovar a concessão de empréstimo, sem a autorização do mutuário, e ao promover descontos das respectivas parcelas, sem o indispensável fato gerador. A agravante afirma que estão configurados o risco de lesão grave e de difícil reparação e a probabilidade do direito vindicado, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a realização dos descontos das parcelas em seu benefício previdenciário, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que sejam suspensos os descontos até o julgamento da demanda. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 146331626 do processo originário). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de sobrestamento de descontos realizados no benefício previdenciário auferido pela autora, relativos a parcelas de empréstimos concedidos pelo banco agravado. A agravante afirma que, a despeito de haver recebido proposta visando a celebração de empréstimo, o negócio jurídico não se aperfeiçoara, uma vez que não firmou qualquer contrato com o banco agravado ou autorizou a concessão de crédito em seu favor. No entanto, os elementos de prova juntados aos autos não se mostram suficientes para, nesta fase embrionária do processo, demonstrar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Com efeito, por se tratar de fato negativo, mostra-se inviabilizado a comprovação da inocorrência da contratação dos empréstimos por parte da agravante. Consequentemente, faz-se necessária a citação do banco réu, para que possa apresentar os instrumentos contratuais ou outro meio de prova da contratação dos empréstimos relacionados aos descontos realizados no benefício previdenciário auferido pela agravante. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a concessão de tutela de urgência, em virtude da necessidade de dilação probatória, de modo a esclarecer as circunstâncias relacionadas à lide. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. I - A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação dos empréstimos exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda. II - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo contraído pela agravante-autora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651137, 07337909320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO INCOMPATÍVEL COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo bancário sob a alegação de fraude. 1.1. O agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das cobranças do suposto empréstimo fraudulento. 2. O feito encontra-se em estágio inicial; logo, será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita da ré e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.1. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Assim, em que pesem os fundamentos externados neste recurso, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar sobre possível conduta ilícita da ré. 3.1. Enfim, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1647163, 07261798920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da consumidora, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633764, 07257935920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não se mostra cabível o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a realização de descontos das parcelas dos empréstimos, baseada unicamente na versão apresentada pela parte autora na inicial da demanda, quando não houver nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão a ser dirimida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.